Tribunal: TJMT
Processo: 1026008-73.2021.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026008-73.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[L. M. P. M. - CPF: 079.201.601-70 (APELADO), ROSICLEIA FERREIRA CARDOSO MAGALHAES - CPF: 009.446.782-03 (ADVOGADO), A. M. P. M. - CPF: 093.098.981-35 (APELADO), A. G. P. M. - CPF: 105.765.701-84 (APELADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0341-79 (APELANTE), ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO - CPF: 187.997.788-58 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JESSICA SOYANE MAGALHAES ALMEIDA - CPF: 054.322.141-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0341-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. RECUSA DE COBERTURA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. SÚMULA 620 DO STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Bradesco Vida e Previdência S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização securitária formulado pela parte autora, beneficiária do seguro de vida coletivo contratado pelo segurado falecido, funcionário da empresa BUNGE.

2.

A controvérsia decorre da negativa de cobertura securitária, sob o fundamento de que o segurado estaria sob efeito de álcool e sem habilitação no momento do acidente automobilístico que resultou no seu óbito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a validade da cláusula de exclusão de cobertura em contrato de seguro de vida, diante da constatação de que o segurado estava supostamente embriagado no momento do acidente.

III. Razões de decidir

4. Nos termos da Súmula 620 do STJ, "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida", sendo abusiva a cláusula que exclui a cobertura em tais situações.

5. A Superintendência de Seguros Privados (Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB nº 08/2007) reforça a ilicitude da cláusula de exclusão de cobertura em casos de sinistros decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de embriaguez, alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas.

6. No caso concreto, restou demonstrado que o acidente decorreu de evento típico de sinistro coberto pela apólice, sem evidências de agravamento intencional do risco por parte do segurado que justifiquem a exclusão da cobertura.
7. Correta a sentença ao fixar o valor da indenização com base no salário percebido pelo segurado na data de seu falecimento, momento em que nasceu o direito à indenização.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A embriaguez do segurado não constitui causa excludente de cobertura no contrato de seguro de vida, conforme Súmula 620 do STJ.

2. A indenização securitária deve ser calculada com base no salário vigente na data do óbito do segurado."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso apelação cível interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da “AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”, ajuizada por
Layza Mirelly Pereira Magalhães
,
Arthur Miguel Pereira Magalhães
e
Anthony Gabriel Pereira Magalhães
todos representados por sua genitora
Jessica Soyane Magalhães Almeida
em face da
BUNGE ALIMENTOS S/A
e da ora
recorrente
.

Prolatada a sentença (ID. 207805862):

“
DISPOSITIVO

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial para, CONDENAR a seguradora demandada ao pagamento do benefício no importe de 30 vezes o sal., lim. Aos máx. de R$ 1.000.000,00. (id. 80883517) sendo (50% da apólice a LAYZA MIRELLY PEREIRA MAGALHÃES, 25% ARTHUR MIGUEL PEREIRA MAGALHÃES e 25% para ANTHONY GABRIEL PEREIRA MAGALHÃES), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da contratação do seguro.

IMPROCEDENTE o pleito de danos morais.

Dessa feita, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

CONDENO a parte demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC.”

Em sede de Embargos de Declaração, o magistrado de 1º grau acolheu em parte o recurso consignando (ID 207805869):

“Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios e, no mérito, ACOLHO PARCIALMENTE a pretensão neles deduzida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte embargante/demandada para suprir o vício material existente, de modo que, onde se lê: “(5/4/2018)”, leia-se: “(01/10/2020)”.

No mais, persiste a sentença tal como lançada.”

E
m suas razões recursais (ID 207805870)
,
a Seguradora apelante
apresenta tese de reforma da sentença sob o argumento de que a embriaguez do segurado, foi causa determinante à ocorrência do sinistro – morte, em configuração de risco excluído a recusa do pagamento da indenização
.

Aduz ser correta e lícita a decisão da Seguradora em negar o pagamento da indenização prevista na apólice de seguro de vida, na medida em que as condições contratuais excluem expressamente risco de ato reconhecidamente perigoso e risco decorrente de ato ilícito por parte do segurado.

Defende a aplicação de circular SUSEP nº 302 e Resolução CNSP nº 117, que dispõem a cobertura de indenização especial por morte acidental terá como objetivo garantir o pagamento de evento, exceto se decorrente de riscos excluídos.

Assevera pela observância do artigo 768 do Código Civil.

Combate a condenação ao pagamento de valor indenizatório que, não observou capítulo IV do contrato, a apuração do valor capital segurado deve ser limitado a 30(trinta) vezes o salário do funcionário na data da ocorrência do acidente pessoal - R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais).

Sustenta que com a determinação da correção monetária do valor indenizatório desde a contratação da apólice, a ser apurado sobre o salário do segurado (atualizado), ocorrerá “dupla correção” da cobertura.

Alega que parte autora não sucumbiu em parte mínima dos pedidos iniciais, a pretender a distribuição do ônus sucumbenciais de forma recíproca.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e Julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID nº 207805875), suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte apelada suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Todavia, inobstante as alegações de que o recurso interposto não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida, observa-se da leitura do recurso de apelação, ser possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam tese de modificação da decisão.

Portanto,
REJEITO a preliminar,
passando a seguir ao julgamento do mérito do recurso de apelação.

Primeiramente, o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor). Assim, suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Trata-se de cobrança de Seguro de Vida de Pessoas - Coletivo (apólice n° 852246/Aviso: 1780992) ofertado pela Seguradora/Apelante, no qual a parte Autora/Apelada figura como beneficiária, em razão do falecimento de seu pai Haynner Pereira.

À época, o falecido era funcionário da empresa BUNGE, que mantinha contrato de seguro de vida em grupo com a seguradora BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA.

Sustenta a Autora o direito ao recebimento da respectiva indenização securitária, advindo da morte de seu genitor, decorrente de acidente automobilístico.

Diante da fatalidade, os requerentes buscaram a indenização correspondente prevista no contrato de seguro, porém o pedido foi negado pela seguradora.

O motivo alegado para a negativa foi o fato de que o segurado estava, segundo apuração da requerida, sob efeito de álcool e conduzindo o veículo sem habilitação no momento do acidente, enquadrando em cláusula de exclusão contratual.

Assim, a controvérsia entre as partes reside na possibilidade de cobertura do evento, considerando as circunstâncias em que se deu o acidente.

O Boletim de Ocorrência (ID. 207805814) trouxe a narrativa dos fatos e demonstrando que o óbito do Segurado decorreu do acidente automobilístico nos termos:

Denota-se ainda, do Laudo Pericial nº 3.15.2020.71523-01, exarado pela Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense (ID. 207805817) que após exame no material “sangue”, detectou a presença de Etanol, na concentração de 7,36dg/l (sete decigramas e trinta e seis miligramas por litro):

Neste contexto, tratando-se de seguro de vida, ainda que positivo o exame de dosagem alcoólica realizado, o possível estado de embriaguez não afasta o direito à garantia.

Isto porque, não se verifica que a excludente da obrigação da seguradora, nem é o caso de aplicação do artigo 768 do Código Civil, pois, ainda que tenha sido apurado que o segurado, falecido, tenha trafegado sob o efeito de álcool, tal fator não tem o condão de afastar a garantia do seguro de vida.

O entendimento do STJ consolidado no enunciado da Súmula 620: “embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.”

Seguindo o entendimento a orientação da Superintendência de Seguros Privados na Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007 quanto à exclusão de qualquer cláusula que exclua a cobertura nos seguros de pessoas e de danos, na hipótese de "
sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas
”.

Neste norte, embora tenha sido evidenciada a embriaguez do segurado quando do acidente que lhe vitimou, ao teor da aludida súmula, não pode a seguradora se eximir da responsabilidade prevista no contrato de seguro de vida firmado entre as partes, sob a justificativa de riscos excluídos.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ALEGADO AGRAVAMENTO DO RISCO POR EMBRIAGUEZ – IRRELEVÂNCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 620 DO STJ – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO.

É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/15, não caracterizando cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de prova para apuração da concentração de álcool no sangue do segurado no momento do acidente, tampouco o julgamento antecipado da lide, quando as provas documentais carreadas aos autos são suficientes para o deslinde do feito,
tendo em vista que o laudo de necrópsia registrou a existência de álcool no sangue do segurado com concentração de consumo de 22,00 decigramas de álcool etílico por litro de sangue.

Em se tratando de seguro de vida individual, diante da ausência de má-fé do segurado, ainda que constatada a embriaguez no momento do acidente que lhe ceifou à vida, é devida a indenização securitária ao beneficiário por força da Sumula 620 do STJ.

A simples negativa da seguradora na esfera administrativa em proceder ao pagamento da indenização à beneficiária não caracteriza dano moral indenizável. (N.U 1003476-67.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023) (g.n.)

E conforme a jurisprudência do STJ, a embriaguez do segurado, embora configure agravamento intencional do risco, não exclui a cobertura na hipótese específica do seguro de vida, tendo em vista que em tal modalidade de seguro, o agravamento do risco é inerente à espécie, sendo cabível a exclusão da cobertura apenas na hipótese legal de suicídio durante o prazo de carência, confira:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO FALECIDO. ALTA DOSAGEM DE ÁLCOOL ETÍLICO NO SANGUE. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. ABUSIVIDADE DA EXCLUSÃO DE COBERTURA. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Controvérsia acerca da exclusão de cobertura de seguro de vida na hipótese em que o sinistro teve como causa a direção de veículo automotor pelo segurado após ingestão de alta dosagem de bebida alcoólica. 2. Nos termos da Súmula 620/STJ: "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida". 3. Jurisprudência pacífica desta Turma no sentido da abusividade da cláusula de exclusão de cobertura do seguro de vida na hipótese sinistro causado pelo segurado em estado de embriaguez, uma vez que o agravamento do risco é inerente a essa modalidade de seguro, ressalvada a validade da exclusão de cobertura por suicídio no período de carência. 4. Controvérsia que se resolve no plano jurídico, sem necessidade de reexame de provas, não sendo aplicável, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO."(AgInt nos EDcl no REsp 1862665/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021).

Portanto, a recusa da Seguradora em promover o pagamento da indenização securitária em cumprimento de cláusula “Coberturas - Morte Acidental”, é indevida.

No tocante a irresignação da seguradora apuração do valor indenizatório, com base no valor salarial atual, não merece prosperar.

Primeiro porque, a forma do cálculo está prevista na apólice do seguro, assim bem observado pelo juízo do feito em sentença.

Ademais, deve-se tomar como base o salário percebido na data do óbito do segurado, vez que foi nesse momento que nasceu o direito à indenização securitária.

Sobre a questão:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO SANADO QUANDO DA APRECIAÇÃO COLEGIADA DO PRESENTE AGRAVO INTERNO – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA CÍVEL – APELO PROVIDO EM PARTE – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO COM BASE NA TABELA DA SUSEP DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CONTRATADA PARA A HIPÓTESE DE INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE POR ACIDENTE - CAPITAL SEGURADO CALCULADO COM BASE NO VALOR DO SALÁRIO FIXO/NOMINAL DA SEGURADA VIGENTE NO MÊS ANTERIOR AO MÊS DO ÚLTIMO DIA DE TRABALHO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – FIXAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M DESDE A DATA DA CONTRATAÇÃO, ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO (SÚMULA 632 DO STJ) - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. “Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017)” (AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, publicado no DJE 05/10/2018). Deve permanecer inalterada a decisão agravada de provimento parcial do apelo da agravada, para determinar o pagamento com base na Tabela da SUSEP da indenização securitária contratada para a hipótese de invalidez parcial permanente por acidente, com capital segurado calculado com base no valor do salário fixo/nominal da segurada vigente no mês anterior ao mês do último dia de trabalho a ser apurado em liquidação de sentença e fixação de incidência da correção monetária pelo IGP-M desde a data da contratação, até o efetivo pagamento (Súmula 632 do STJ), se o agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade dos seus direitos. (N.U 0013029-89.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 07/10/2021)

Já quanto a correção monetária, correta a sentença a aplicação da Súmula 632 do STJ, a disposição de que nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção sobre a indenização securitária
incide a partir da contratação
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. 1. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. INSUFICIÊNCIA. ENUNCIADO N. 620/STJ. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 3. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA N. 632/STJ. SÚMULA 83/STJ.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior, firmada na Súmula 620/STJ, manifesta-se no sentido de que o consumo de bebida alcoólica, o estado de confusão mental e a utilização de substâncias tóxicas não afastam o dever da seguradora de repassar o pagamento do seguro de vida contratado.

1.1. Desse modo, o acolhimento das teses recursais (acerca de ausência de agravamento do risco contratado ou da abusividade de cláusulas contratuais) não prescindiria da revisão de fatos, provas e de cláusulas contratuais, a fim de que fossem estabelecidas conclusões em sentido contrário àquelas do acórdão estadual, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do enunciado da Súmula n. 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.

3. De fato, "nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil,
a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
(Súmula 632/STJ)"# (AgInt no AREsp 1.686.339/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020).

Por fim, a aplicação da sucumbência recíproca pressupõe que ambas as partes tenham decaído em proporção significativa iguais, em relação aos pedidos formulados, o que não ocorre quando a parte autora obtém a procedência de dois dos três pedidos principais. Vencida pois somente quanto aos danos morais.

Desta forma, o decaimento mínimo em apenas um dos pedidos não caracteriza sucumbência recíproca, pois o sucesso em relação à maior parte dos pedidos configura um resultado predominantemente favorável.

Logo, por ter dado adequada solução à lide, de rigor a manutenção da sentença.

Isto posto, conheço o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025